Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-50.2025.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000304-50.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ANTONIO ALTEMIR ALVES - CPF: 622.263.391-91 (APELADO), HELOISLAYNE AVELINO LUCIANO DA SILVA - CPF: 028.050.742-97 (ADVOGADO), GABRIELA GONCALVES PIRES - CPF: 021.908.061-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES
.

APELADO:

ANTONIO ALTEMIR ALVES
E
GABRIELA GONCALVES PIRES
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO EDUCACIONAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. MULTA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INCIDÊNCIA DA LEI No 14.905/2024. TERMO INICIAL DA EXIGIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino superior (ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES) contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada em desfavor de ex-alunos inadimplentes. A sentença reconheceu a procedência do pedido principal, mas determinou a readequação da planilha apresentada, afastando a multa moratória de 3%, fixando o índice de correção monetária no IPCA, com substituição pela Taxa Selic a partir de 28/08/2024, e estabelecendo o termo inicial da exigibilidade da dívida em 04/06/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se devem prevalecer os encargos contratuais pactuados quanto à correção monetária e aos juros de mora; (
ii
) estabelecer a validade da cláusula contratual que estipula multa moratória de 3%; (
iii
) determinar o termo inicial da exigibilidade da dívida; (
iv
) verificar a necessidade de readequação da planilha de débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de cláusula contratual expressa prevendo correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês impõe o respeito à autonomia da vontade, sendo inaplicável a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, momento a partir do qual incidem IPCA e Taxa Selic.

A cláusula contratual que estipula multa moratória de 3% contraria o art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser limitada a 2%, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O termo inicial da exigibilidade da dívida, conforme cláusula contratual que prevê carência de três meses após a colação de grau (ocorrida em 04/03/2022), deve ser mantido em 04/06/2022, inexistindo violação ao contrato ou erro na fixação pela sentença.

A planilha de cálculo deve ser readequada para refletir os encargos válidos: correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês até 27/08/2024, substituídos pela Taxa Selic a partir de 28/08/2024, além da aplicação da multa moratória de 2%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula contratual prevendo correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês afasta a aplicação da taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, até a vigência da Lei no 14.905/2024.

A multa moratória prevista em contrato de consumo não pode ultrapassar o limite de 2%, nos termos do art. 52, §1o, do CDC.

O termo inicial da exigibilidade de obrigação decorrente de contrato de mútuo educacional deve respeitar o prazo de carência contratualmente estabelecido.

A planilha de débitos deve ser readequada conforme os parâmetros legais e contratuais reconhecidos na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 397 e 406; CDC, art. 52, §1o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1002751-02.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11/06/2025; TJMT, Embargos de Declaração n. 1001136-52.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13/08/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000427-93.2025.8.11.0010, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES
, contra sentença (ID. 331765940 – Autos de Origem no 1000304-50.2025.8.11.0025), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que julgou procedentes os pedidos da ação de cobrança, mas determinou a readequação da planilha apresentada, afastando a multa moratória de 3%, alterando o índice de correção para o IPCA e fixando a exigibilidade da dívida para 04/06/2022, nos autos da Ação de Cobrança, sob os seguintes fundamentos:

"[...] os requeridos, embora regularmente citados, não apresentaram contestação, razão pela qual DECRETO-LHES A REVELIA [...]. A obrigação se tornou exigível em 04/06/2022. [...] Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo índice oficial IPCA a partir do vencimento de cada prestação e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação, nos termos do art. 397 do Código Civil, até a data de 27/08/2024. [...] A partir de 28/08/2024, com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, o valor originário da condenação [...] seja corrigido exclusivamente pela Taxa Selic [...]."

A
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

1.

Da Aplicação dos Encargos Contratuais: Correção Monetária e Juros de Mora
.

2.

Da Multa Moratória
.

3.

Do Termo Inicial da Exigibilidade da Dívida
.

4.

Da Planilha de Débito
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões nas quais
s
ustenta a nulidade da multa moratória de 3% por violação ao art. 52, §1o, do CDC;
d
efende a legalidade da sentença ao fixar o termo inicial da obrigação em 04/06/2022, nos termos da cláusula contratual e da petição inicial da própria autora;
e r
equer a manutenção da sentença por estar em conformidade com o CDC.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES
.

APELADO:

ANTONIO ALTEMIR ALVES
E
GABRIELA GONCALVES PIRES
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína-MT, que, na Ação de Cobrança, julgou procedentes os pedidos iniciais, mas determinou a readequação da planilha de débito, afastou a multa moratória de 3%, aplicou o IPCA como índice de correção monetária até 27/08/2024, substituindo-o pela Taxa Selic a partir de 28/08/2024, e fixou o termo inicial da exigibilidade da obrigação em 04/06/2022.

Insurge-se a apelante contra a sentença, aduzindo, em síntese, que o juízo a quo desconsiderou a força obrigatória do contrato ao afastar os encargos expressamente pactuados, notadamente a multa moratória de 3%, a correção monetária pelo INPC e os juros de 1% ao mês. Sustenta, ainda, que o termo inicial da exigibilidade da dívida deveria ser fixado em 04/04/2022, em razão da ausência de opção pelo parcelamento no momento da colação de grau. Por fim, pugna pelo reconhecimento da validade da planilha de débito apresentada.

Passo, portanto, ao exame do mérito recursal.

1.
Da Aplicação dos Encargos Contratuais: Correção Monetária e Juros de Mora.

Assiste razão parcial à parte apelante quanto à necessidade de observância dos encargos pactuados no instrumento contratual celebrado entre as partes.

A Cláusula Sétima, §1o, dos contratos de mútuo educacional firmados nos autos prevê expressamente a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC, bem como multa moratória de 3% em caso de inadimplemento.

No que tange aos juros moratórios e à correção monetária, é cediço que o artigo 406 do Código Civil determina a aplicação da taxa legal de juros apenas na ausência de estipulação contratual específica.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Diante da existência de convenção expressa entre as partes acerca dos encargos incidentes, deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada no contrato, observando-se os limites legais e a função social do contrato.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE CONDENOU A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE AO CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO – REFORMA PARCIAL PLEITEADA – ENCARGOS MORATÓRIOS – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA –JUROSDE 1% AO MÊS E MULTA DE 2%
– PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES –ART.406 DO CÓDIGO CIVIL
–ART. 52, §1o, DO CDC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos doart.406doCódigoCivil, a taxa legal de juros moratórios somente se aplica na ausência de estipulação contratual. Havendo cláusula contratual expressa prevendo a aplicação de juros de 1% ao mês, deve prevalecer a vontade das partes, em consonância com o princípio da autonomia privada.

Quanto à multa moratória de 2%, sua incidência também se impõe, por força de previsão contratual e em respeito ao limite legal previsto no art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrada a regularidade e validade dos encargos pactuados, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer a aplicação dos encargos moratórios nos termos do contrato.

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1002751-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)
”

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais relativas à correção monetária pelo INPC e aos juros de 1% ao mês, os quais deverão incidir até 27/08/2024, data da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.

Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA OMISSÃO DO ART.926 DO CPC. ERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃOIMEDIATADA LEI No14.905/2024PARA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais, com incidência de correção monetária e juros de mora, sem especificar os índices aplicáveis. A embargante alega omissão e violação ao art. 926 do CPC.

II. Questão em discussão

Verificar se há omissão no acórdão quanto à indicação dos índices de correção monetária e da taxa de juros de mora e se é cabível a aplicação imediata da Lei no14.905/2024aos encargos legais incidentes sobre a condenação, bem como quanto a aplicabilidade do art.926 do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões fáticas e jurídicas sobre a responsabilidade civil, inexistindo omissão quanto à aplicação do art. 926 do CPC.

A Lei no14.905/2024alterou os
arts
. 389 e 406 do CC/2002, determinando a aplicação da taxa SELIC como índice de juros e o IPCA para correção monetária, inclusive para processos em curso, por força da aplicação imediata das normas de natureza híbrida.

A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento da aplicação imediata da nova legislação, visando uniformidade de critérios e equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para fixar a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Selic, nos termos da Lei no14.905/2024.

Tese de julgamento:

A Lei no14.905/2024aplica-seimediatamenteàs obrigações em curso, devendo os juros moratórios
ser
calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA.

(N.U 1001136-52.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)
”

2. Da Multa Moratória.

No que se refere à cláusula de multa moratória de 3%, entendo acertado o entendimento adotado pelo juízo de origem, que afastou a aplicação do referido percentual por contrariedade à legislação consumerista.

Com efeito, o artigo 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

[...]

§ 1o As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser
superiores
a dois por cento do valor da prestação. (Redação dada pela Lei no 9.298, de 1o.8.1996)

Trata-se de norma de ordem pública, de aplicação cogente nas relações de consumo, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a cláusula que prevê multa superior a 2% é nula de pleno direito.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONTRATO BANCÁRIO - CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DOCUMENTOS HÁBEIS - DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL - ENCARGOS
LEGAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INFORMAÇÃO CONTINUADA POR FATURAS E EXTRATOS -
MULTAMORATÓRIA- LIMITAÇÃO LEGAL OBSERVADA
– ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada, porquanto as razões recursais, conquanto repisassem alguns fundamentos defensivos anteriores, impugnaram de modo suficiente os fundamentos da sentença, nos termos do entendimento do STJ.

Alegação de ilegitimidade passiva afastada, tendo em vista a assinatura da pessoa física da sócia da empresa como garantidora solidária no contrato, hipótese que configura obrigação direta e não exige a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50).

Inépcia da petição inicial afastada, pois os documentos juntados à inicial (contrato de adesão, faturas e planilha de evolução do débito) atendem aos requisitos do art. 700 do CPC, permitindo a identificação da origem, evolução e saldo do débito, aptos à propositura da ação monitória.

Constituição do título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva (CPC, art. 700, §2o). Reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 247).

Legalidade da capitalização mensal de juros nos moldes pactuados no contrato, firmado após a edição da MP 1.963-17/2000, convertida na MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa. Aplicação dos Temas 246 e 247 do STJ e da Súmula 539/STJ.

Multa moratória de 2% compatível com o limite fixado no art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de cláusula abusiva ou desproporcional.

Mora
ex

re
reconhecida, nos termos do art. 397 do Código Civil. Juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC devidos a partir do ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência do STJ.

Alegação de juros abusivos não comprovada. Inexistência de prova de onerosidade excessiva ou discrepância em relação à taxa média de mercado.

I
ncidência da Súmula 382 do STJ.

Improcedência dos embargos monitórios mantida, ante a ausência de prova hábil a infirmar o débito e o inadimplemento.

(N.U 1000427-93.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Logo, impõe-se a substituição da multa contratual de 3% por multa de 2%, conforme determina o CDC.

3.

Do Termo Inicial da Exigibilidade da Dívida.

A parte apelante pretende a fixação do termo inicial da exigibilidade para 04/04/2022, trinta dias após a colação de grau, sob o argumento de que o vencimento seria imediato, em razão do não exercício da faculdade de parcelamento.

No entanto, conforme cláusula contratual expressa, o prazo de carência para início dos pagamentos foi fixado em três meses após a colação de grau, conforme Cláusula Quinta, §
2
o, sendo a data da colação em 04/03/2022.

Portanto, mantém-se o termo inicial da exigibilidade em 04/06/2022, conforme corretamente decidido pelo juízo
a quo.

4.

Da Planilha de Débito.

No tocante à planilha de cálculo apresentada pela apelante, verifico que os critérios utilizados não observam integralmente os parâmetros legais e contratuais reconhecidos neste voto.

Assim, impõe-se a readequação da planilha, a fim de refletir:

1.

Correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até 27/08/2024;

2.
Incidência da Taxa Selic a partir de 28/08/2024;

3.
Aplicação de multa moratória de 2%, em substituição à cláusula contratual.

2
. Conclusão

Com ess
as considerações, conheço o
recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO

para
:

Reconhecer a validade das cláusulas contratuais relativas à correção monetária pelo INPC e aos juros de 1% ao mês, até 27/08/2024;

Manter o afastamento da cláusula de multa moratória de 3%, substituindo-a por multa de 2%, conforme o art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor;

Manter o termo inicial da exigibilidade da dívida em 04/06/2022, conforme previsão contratual expressa;

Determinar a readequação da planilha de cálculo, para refletir os critérios ora fixados.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026